Tribunal: STF
Processo: Rcl 77064
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a (i) incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 desta CORTE à hipótese e (ii) violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Na hipótese em que o Tribunal Regional de origem dá provimento ao recurso da parte para reconhecer o vínculo empregatício e determina o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos iniciais, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento de que “por se tratar de decisão de natureza interlocutória, a recorribilidade é diferida, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 734/STF” (RCL 53.627 AgR-ED, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/05/2024).



    4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.



     IV. DISPOSITIVO



     5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno a que se dá provimento.